Tribunal: TJDFT
Processo: 0716940-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA DO VENDEDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE O SALDO DEVEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de hipótese em que o inadimplemento contratual é imputado ao vendedor, eis que motivado pela falta de transparência na cobrança do contrato, é aplicável a norma consumerista.
2. O disposto na lei no 9.514/97 somente é aplicável aos casos em que o inadimplemento é oponível ao comprador, devedor fiduciante.
3. Não sendo o promitente comprador responsável pelo desfazimento do contrato, deve haver a devolução integral das parcelas do contrato pagas com juros de mora devidos a partir da citação. Inteligência do enunciado 543 do STJ.
4. Tratando-se de terreno, no qual não foi realizada edificação, não há que se falar em estipulação de taxa de fruição, visto que não restou demonstrado o proveito econômico advindo da posse do lote.
6. Apelação conhecida e não provida.